Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECONVENÇÃO EXIBITÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA INSTRUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECONVENCIONAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 396 A 404 E 400 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória por alegados vícios construtivos, que indeferiu o processamento de reconvenção de natureza exibitória voltada à apresentação, pelo autor, do Plano de Manutenção Predial e dos Registros de Inspeção Predial, por considerar tratar-se de providência eminentemente instrutória, a ser apreciada na fase de saneamento, com intimação do autor para réplica e retificação da autuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de apresentação de Plano de Manutenção Predial e Registros de Inspeção Predial, formulado pela ré para instruir a defesa e orientar a perícia em ação de responsabilidade civil por vícios construtivos, deve ser processado por reconvenção exibitória ou pela via de exibição incidental de documentos prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconvenção, embora autônoma, exige pedido e causa de pedir próprios e conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343 do CPC.
4. Quando a exibição de documentos é pretendida como meio de prova para instruir a controvérsia principal e orientar a produção pericial, o ordenamento prevê via específica e adequada: a exibição incidental de documento ou coisa, disciplinada pelos arts. 396 a 404 do CPC.
5. No caso concreto, a finalidade do pedido de exibição é eminentemente instrumental, voltada a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou excludente/atenuante de responsabilidade na própria ação indenizatória, especialmente quanto ao nexo causal e à alegada culpa do condomínio por ausência de manutenção.
6. O indeferimento da reconvenção, com remessa do exame probatório ao saneamento, não suprime o direito de defesa, pois a parte dispõe de meio processual idôneo para requerer a exibição no curso da instrução, inclusive com as consequências da recusa injustificada previstas no art. 400 do CPC.
7. Não se evidencia prejuízo processual concreto, pois o juiz detém poderes instrutórios para determinar a juntada de documentos reputados indispensáveis, delimitar o escopo da perícia e, se necessário, determinar complementação do laudo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exibição de documentos requerida com finalidade probatória para instruir a controvérsia principal e orientar a perícia deve ser veiculada, em regra, pela exibição incidental prevista nos arts. 396 a 404 do CPC, e não por reconvenção.
2. O indeferimento de reconvenção que veicula pretensão de feição eminentemente instrutória não configura cerceamento de defesa quando subsiste via processual adequada para requerer a prova e para aplicação das consequências do art. 400 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 396 a 404, 400, 995, parágrafo único, e 1.019, I e II.